Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707266-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 16686552). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0705877-24.2018.8.07.0018, proposta pela Agravante em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, rejeitou a impugnação da ora Agravada à penhora realizada via sistema BACENJUD, mas condicionou a expedição de alvará de levantamento em favor da ora Agravante ao trânsito em julgado da decisão. Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, a Agravante, em petição protocolizada em 09/06/2020 (Doc. Num. 16686552), requer a desistência do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Exclua-se o presente recurso da pauta de julgamento. Brasília – DF, 10 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador